Tribunal: CARF
Processo: 16004.000354/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000354/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.716 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
EDILBERTO SARTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E DEMAIS
ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CFL 35.
A contribuinte que, após regularmente intimada, deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, na forma por ela estabelecida, sujeita-se à penalidade
prevista na legislação de regência.
AGRAVAMENTO
DA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DOLO,
FRAUDE
OU
MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO PELA AUTORIDADE LANÇADORA. POSSIBILIDADE
DO AGRAVAMENTO.
Comprovada a existência dos elementos caracterizadores das circunstâncias
agravantes no cometimento, pelo contribuinte, do ato tipificado como infração,
deve ser afastado o agravamento da multa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE COMUM, ART. 124, I
DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador não persiste a imputação de
responsabilidade solidária as pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir a responsabilidade solidária das pessoas físicas (Sonia de Cássia Gomes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000354/2009-09
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

da Silva e Osvaldo Sartin). Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Renato Adolfo Tonelli Junior e Miriam Denise Xavier (presidente) que negavam provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
EDILBERTO SARTIN, contribuinte, pessoa jurídica de direito público, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma
da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-29.038/2010, às e-fls. 73/83, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória, em
razão de ter a autuada deixado de apresentar informações e esclarecimentos (CFL 35), em
relação ao período de 01/2004 a 12/2006, conforme Termo de Constatação Fiscal, às e-fls. 10/13
consubstanciados no DEBCAD n° 37.229.639-4.
O Termo de Constatação de Infração Fiscal informa que o autuado foi intimado a
prestar declaração por escrito dos nomes naturais completos dos contribuintes individuais
constantes nos livros e controles de contas nos quais constaram apenas seus “apelidos”, o que
impossibilitou a identificação destes segurados, tendo respondido o intimado à fiscalização que
após a “Operação Grandes Lagos” tornou-se impossivel identificar tais pessoas, não sabendo o
paradeiro das mesmas.
Desse modo, concluiu a fiscalização que o autuado não atendeu as reiteradas
intimações, sendo lavrado o AI em pauta.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 39.874,98 (trinta e nove mil, oitocentos e
setenta e quatro reais e noventa e oito centavos). fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e artigos 283, ll “b” e 373 do RPS, com valores atualizados pela Portaria Ministerial-
MPS/MF 048, de 12/02/2009 (DOU 13/02/2009), considerando-se ainda, a agravante de dolo,
fraude ou má-fé prevista no artigo 290, II do RPS, a qual eleva o valor da multa aplicada em 03
(três) vezes, nos termos do artigo 292, II do mesmo regulamento.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

A contribuinte e os responsáveis solidários, regularmente intimados, apresentaram
impugnação em conjunto, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimados e inconformados com a Decisão recorrida, a autuada e os
solidários, apresentaram Recurso Voluntário único, às e-fls. 88/104, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- O lançamento não procede, a empresa atendeu a todas as intimações do fisco,
prestando as informações que dispunha. Nada mais há a ser comunicado, tendo o
inquérito policial procedido ao mais amplo e exaustivo levantamento de todos os
documentos de posse do autuado.
- Não há conexão entre os fatos narrados e a multa aplicada e a obrigação em voga
passou a existir somente após a MP 449/2008, portanto, não pode a empresa ter
infringido dever administrativo instituído em lei posterior aos fatos.
- Transcrevendo ensinamentos de diversos doutrinadores, discorrem acerca do dever da
fiscalização de provar a realização das premissas fáticas de sua atuação (ressaltando
tratar-se de dever, não ônus da administração). Também invocam jurisprudência,
inclusive administrativa, afeta ao tema “provas” afirmando que não se admite a inversão
da prova em favor do fisco por conta da presunção de legitimidade dos atos
administrativos exigindo a legislação que o lançamento seja devidamente
fundamentado.
Não concordam com a imputação fiscal de que Edilberto Sartin exercia atos de
comércio adquirindo gado bovino e vendendo os produtos do abate ao comércio
varejista, o que teria levado à sua indevida equiparação à pessoa jurídica. Tal conclusão
não tem lastro em provas. Na verdade, o autuado exerceu atividade de corretagem na
compra de gado, o que entendem corroborado pela farta documentação apresentada e
pelos depoimentos prestados, conforme transcrições colacionadas à sua impugnação.
Afirmam também que Edilberto desenvolveu a atividade de pecuarista.
- Não procede a solidariedade imputada a Sônia de Cassia Gomes da Silva Sartin e
Osvaldo Sartin, pois, não houve a configuração do interesse comum contemplado no
artigo 124, 1 do CTN. Citam doutrina e jurisprudência sobre o tema e finalizam
pugnando pela improcedência da autuação, com seu arquivamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA

Suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância tendo em
vista a não apreciação da documentação fornecida pelo contribuinte, caracterizando evidente
cerceamento ao direito de defesa.
Ao analisarmos a decisão de piso, para a autoridade julgadora os argumentos e
documentos apresentados não foram suficientes para rechaçar a pretensão fiscal.
Especificamente quanto a questão da solidariedade e acórdão juntado, a DRJ foi
bastante clara ao dispor sobre o tema, sendo prescindível citar o Acórdão juntado como prova,
bem como as demais questões ventiladas quanto a multa, senão vejamos:
[...]
Por isso, embora os trabalhos fiscais e policiais possam ter levado ao acesso a todos os
documentos em posse do autuado, não significa que a inexistência, dentre estes
documentos, de elementos que permitam identificar os segurados contribuintes
individuais discriminados por seus apelidos, o exima da obrigação de informa-los à
fiscalização.
Quanto à alegação de que não há conexão entre os fatos narrados e a multa aplicada, o
argumento não procede, vez que o artigo 32, 111 da Lei 8.212/91 estabelece a obrigação
de prestar as informações solicitadas pela autoridade fiscal4, enquanto o artigo 283, ll
“b” do RPS, questionado pelos impugnantes, trata justamente da multa pela não
apresentação das informações ou esclarecimentos necessários à fiscalização”.
Também não merece acolhida a alegação de que a empresa não pode ser penalizada por
infração anterior à legislação que instituiu a obrigação acessória, pois, a autuação
encontra-se fundamentada em dispositivos legais com a redação conferida pela MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, e ocorreu após o advento dos citados
diplomas legais, tendo se configurado quando não atendidas as intimações fiscais, na
data da lavratura do auto-de-infração ora analisado.
[...]
Os impugnantes insurgem-se em relação à atribuição da responsabilidade solidária a
Sônia de Cássia Gomes da Silva Sartin e Osvaldo Sartin, afimiando não se configurar o
interesse comum contemplado no artigo 124, l do CTN.
No entanto, a análise dos autos demonstra que os Srs. Sônia e Osvaldo tiveram
participação ativa na organização empresarial “Sartin Carnes e Derivados”.
Provas nesse sentido são (a) a nota promissória em nome da “Sartin Cames e
Derivados” assinada pela Sra. Sônia, encontrada durante os trabalhos fiscais, que
comprova sua atuação na organização empresarial; (b) 0 pagamento de inúmeras
despesas pessoais de Sônia com recursos da “Sanin Cames e Derivados”, que comprova
o beneficio auferido das atividades da organização empresarial; (c) o pagamento de
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

inúmeras despesas pessoais de Osvaldo com recursos da “Sartin Carnes e Derivados”,
inclusive despesas relativas à atividade rural, que portanto guardam relação com as
atividades da “Sartin Cames e Derivados” e comprova o beneficio auferido das
atividades da organização empresarial; (d) a apreensão de documentos como: milhares
de cheques em branco e notas fiscais emitidas por empresas “noteiras”, relacionados às
atividades da “Sartin Carnes e Derivados” nas dependências da empresa SCG da Silva
Casa de Carnes ME, empresa de titularidade da Sra.
Sônia, demonstrando sua ligação com a “Sartin Cames e Derivados”; (e) a constatação
de que vários empregados da “Sartin Carnes e Derivados” estavam registrados como
empregados da citada empresa da Sra. Sôniaó; (f) a contratação da SCG com a
Frigorifico Ouroeste7 do arrendamento de instalações para o exercicio das atividades da
“Sartin Carnes e Derivados”, fatores que comprovam o envolvimento da Sra. Sônia, na
condição de empresária, colocando sua empresa à serviço da empresa de Edilberto
Sartin; (g) o pagamento de despesas da empresa SCG com recursos da “Santin Carnes e
Derivados”, fato que demonstra o beneficio resultante das atividades da organização
empresarial; (h) a aquisição de milhares de caixas de papelãog para acondicionamento
de carne pela SCG, os quais foram pagos com recursos de um conta bancária de uma
empresa “noteira”, mais uma vez demonstrando a participação da Sra. Sônia, titular da
SCG, colocando aos serviços da organização empresarial sua empresa.
Ante todos os fatos apurados, correta a atribuição da responsabilidade solidária aos
impugnantes Sônia e Osvaldo com fulcro nos artigos 121 e l24, I do CTN, pois, restou
comprovado o interesse comum de tais pessoas, nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias objetos da autuação, entendendo-se tal, com
respaldo na jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema, como o interesse
caracterizado pela atuação comum.
[...]
Ao observar a transcrição acima, não merece prosperar o argumento do
contribuinte, pois resta claro que a DRJ manifestou o seu entendimento a respeito da
responsabilidade solidária, bem como todos os outros acerca da multa.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção. Não sendo
bastante, a decisão administrativa em outro processo não é vinculante
Feitas estas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência do
propalado cerceamento ao direito de defesa.

DO MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Conforme mencionado no Relatório Fiscal da Infração, a empresa EDILBERTO
SARTIN, intimada, deixou de prestar informações cadastrais e esclarecimentos necessários a
esta auditoria, ou seja, prestar declaração por escrito dos nomes naturais completos dos
contribuintes individuais constantes nos livros e controles de contas, onde consta apenas os
`apelidos', por exemplo: Chico, Toninho, Tácio, Yassuo, Barba, Preto, Miro, Fernet e outros,
solicitados através dos Termos acima citados, impossibilitando assim identificar se os segurados
contribuintes individuais prestadores de serviço estão inscritos ou não na Previdência Social.
Os fatos acima relatados contrariam o disposto no art. 32, inciso III, da Lei
8.212/91, combinado com o art. 225, inciso III, do RPS – Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que impõem à empresa a obrigação acessória de prestar à
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

fiscalização tributária todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
senão vejamos:
Art. 32.A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como s esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
§22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro
de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos
de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária obrigada a arquivar e conservar,
devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou
assemelhado, durante dez anos, disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto
n°4.729, de 2003)
Relativamente à multa, propriamente dita, foi a mesma corretamente aplicada,
baseada no que dispõem os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e artigos 283 inciso II alínea "b"
e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada
com base nos valores estabelecidos na Portaria MPS/MF – n° 48, de 12/02/2009, vigente na data
da autuação.
Não pode ser acolhido o argumento de que era impossivel ao autuado prestar tais
informações, pois, ao utilizar-se dos trabalhos de segurados contribuintes individuais, a empresa
fica sujeita a obrigações como preparar folhas de pagamento com a remuneração de todos os
segurados a seu serviço e declarar em GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Assim, o autuado deveria dispor das informações solicitadas pela fiscalização em
relação aos trabalhadores que comprovadamente lhes prestaram serviços e foram identificados
nos documentos analisados durante os trabalhos fiscais apenas por seus apelidos.
Ao proceder contrariamente às normas tributárias que disciplinam as obrigações
acessórias decorrentes dos fatos geradores representados pela prestação de serviços, o autuado
inviabilizou o atendimento da intimação que lhe dirigiu a fiscalização, pois, se tivesse elaborado
folha de pagamento e GFIP contendo as informações acerca dos segurados contribuintes
individuais em questão, não haveria que se falar em solicitação pela autoridade fiscal de seus
nomes completos e demais dados, os quais constariam em tais documentos, e muito menos no
desconhecimento por parte da empresa acerca de tais informações.
Por isso, embora os trabalhos fiscais e policiais possam ter levado ao acesso a
todos os documentos em posse do autuado, não significa que a inexistência, dentre estes
documentos, de elementos que permitam identificar os segurados contribuintes individuais
discriminados por seus apelidos, o exima da obrigação de informa-los à fiscalização.
Quanto à alegação de que não há conexão entre os fatos narrados e a multa
aplicada, o argumento não procede, vez que o artigo 32, III da Lei 8.212/91 estabelece a
obrigação de prestar as informações solicitadas pela autoridade fiscal4, enquanto o artigo 283, II
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

“b” do RPS, questionado pelos impugnantes, trata justamente da multa pela não apresentação das
informações ou esclarecimentos necessários à fiscalização”.
Também não merece acolhida a alegação de que a empresa não pode ser
penalizada por infração anterior à legislação que instituiu a obrigação acessória, pois, a autuação
encontra-se fundamentada em dispositivos legais com a redação conferida pela MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, e ocorreu após o advento dos citados diplomas legais, tendo se
configurado quando não atendidas as intimações fiscais, na data da lavratura do auto-de-infração
ora analisado.
Sendo a obrigação acessória em pauta claramente definida na Legislação
Previdenciária, é sem razão a alegação da autuada de que o descumprimento de uma norma legal
não traz prejuízo ao Erário. Adstrita ao Princípio da Legalidade, a atividade da RFB, tanto
durante a ação fiscal, quanto durante a apreciação em primeira instância do Auto lavrado,
cumpre o que a Lei determina, não se constatando, no caso, excesso de exigência por parte do
fisco ou atentado ao princípio da boa-fé, sendo a ação fiscal proporcional e razoável, nunca
perversa.
Portanto, sem razão o recorrente.

DO AGRAVAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Como se infere da capa do AI, a multa foi majorada conforme o art. 292, inciso,
do RPS:
CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
II- agido com dolo, fraude ou má-fé;
(...)
CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE

CAPÍTULO VIDA GRADAÇÃO DAS MULTAS
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
II- as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
(...)
A multa prevista para a infração acima foi aplicada na forma agravada (3x), em
razão da autoridade lançadora ter concluído que o autuado agiu com dolo, fraude ou má-fé.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
agravada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou má-fé), devendo,
ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida
análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito
efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%, para os
demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por presunção. (8a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356, Sessão de
16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Não sendo o bastante, apesar de tratar de multa/tributos diferentes, a lógica é a
mesma da Súmula CARF n° 96 e da Súmula CARF n° 133, o Conselho sedimentou este
entendimento em duas Súmulas, nas Súmulas
Súmula CARF no 96:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

Pois bem. Ao meu ver, para aplicar a multa agravada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento da contribuição devida, tampouco meros indícios; é necessária que estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, como muito bem delineado no relatório fiscal, a autoridade lançadora
logrou demonstrar com especificidade a conduta adotada pelo contribuinte tendente a agir com
dolo, fraude ou má-fé, com o fito de justificar o agravamento da multa.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a multa aplicada.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Resta também como ponto controvertido nos autos, o questionamento referente a
sujeição passiva solidária atribuída ao Sr. Osvaldo Sartin e a Sra. Sonia de Cássia Gomes da
Silva Sartin pelo crédito tributário lançado, a qual se deu com fulcro nos artigos 121 e 124, I do
CTN, concluindo a Fiscalização que eles tiveram interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias objeto da autuação, sendo portanto,
solidariamente obrigados ao pagamento dos tributos e penalidade pecuniária.
Já os recorrentes aduzem, em síntese, que descabem os argumentos da
Fiscalização para a responsabilização solidária, não restando caracterizado e comprovado o
interesse comum ao fato gerador.
Pois bem!
O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos
passivos: (i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação; (ii) e o responsável, ou sujeito passivo
indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão
legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação
deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindoa a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

Já o solidariamente obrigado, de outro vértice, é aquele que tem interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente
designado por lei, ex vi dos incs. I e II do art. 124.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável
solidário, fato é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece
uma clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado.
Com efeito, a solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a
responsabilidade é regrada em capítulo próprio (CAPÍTULO V Responsabilidade Tributária), e
nos arts. 128 e seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em
seu art. 391, exemplificativamente preceitua que pelo inadimplemento das obrigações
"respondem" todos os bens do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
É importante frisar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum na
obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum na
própria obrigação principal), ou a expressa indicação em lei, ao passo que a responsabilidade
tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação.
Não há como confundir-se o interesse comum com a simples vinculação, de forma
que as hipóteses legais são indubitavelmente distintas.
Ao que se percebe a fundamentação para inclusão do sócio no pólo passivo do
presente lançamento deu-se, exclusivamente, pela indicação do mesmo possuir interesse comum
na ocorrência do fato gerador, de modo que deveria o ilustre fiscal autuante, sob pena, inclusive
do cerceamento de defesa, ter demonstrado a contento quais os motivos que o levaram a
concluir, in casu, pela ocorrência de interesse comum, nos termos da legislação.
Ocorre que, a meu ver, não restou caracterizado a ocorrência do interesse comum,
senão vejamos a motivação utilizada pela autoridade lançadora:
Conforme relatado neste termo, Sonia de Cássia Gomes da Silva Sartin, CPF
XXX.XXX.XXX-XX, esposa do contribuinte fiscalizado durante o período abrangido
pela ação fiscal, não só colaborou com o marido na administração de sua atividade de
“ta×ista”, como também se beneficiou dos fatos geradores praticados no período, já que
teve seus gastos pessoais e da pessoa jurídica da qual era responsável perante o CNPJ -
“S C G DA SILVA CASA DE CARNES ME", CNPJ 72.709.934/0001-08 - pagos com
recursos da "SARTIN CARNES E DERIVADOS", inclusive de forma fraudulenta
registrou empregados no CNPJ de sua empresa, mesmo não estando em atividade, que.~
foram usados na atividade econômica de sua marido Edilberto Sartin.
(...)
Também conforme relatado neste termo, Osvaldo Sartin, CPF XXX.XXX.XXX-XX,
pai de Edilberto Sartin, não só trabalhou para o filho no negócio de “taxista” como
motorista de caminhão, como também se beneficiou dos fatos geradores praticados no
período, já que teve seus gastos pessoais e de sua suposta atividade rural (CNPJ
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

08.230.043/0001-75 - inscrição de produtor rural) pagos com recursos da "SARTIN
CARNES E DERIVADOS".
Conforme depreende-se dos excertos encimados, a autoridade administrativa
valeu-se do fundamento de fato para entender que as pessoas físicas seriam solidárias, mais
precisamente os de que "tiveram os gatos pessoas pagos com recursos da “SARTIN CARNES E
DERIVADOS”.
Em primeiro lugar, COM RELAÇÃO AO Sr. Osvaldo Sartin, não houve qualquer
fato ou elemento que possa levar à conclusão de que essa pessoa realiza, conjuntamente com
outra, a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal. Foram descritos
no relatório fiscal apenas que o Sr. Osvaldo Sartin teve despesas pessoais pagas com recursos
provenientes da empresa autuada. Uma coisa é ter beneficio econômico em razão de sua atuação
na situação juridica que constitui o fato gerador tributário, e outra coisa é ter suas contas pessoais
pagas em razão de vinculo empregatício ou de laços familiares com o autor do ato, fato ou
negócio juridico do qual resulta o crédito tributário.
Ainda em relação as despesas pessoais pagas com recursos da atividade ecoômica
em comento, se entendêssemos que esse mero pagamento caracterizasse o interesse comum do
art. 124, I do CTN, qualquer pessoa que recebesse algum valor do Sr. Edilberto também teriam
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, tal como o
padeiro, farmacêutico, pintor, pedreiro etc.
Repiso que o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária consubstancia interesse jurídico, não meros interesses econômicos.
Em segundo lugar, em relação à Sra. Sônia de Cássia Gomes da Silva, o fato de
haver uma nota promissória em nome da empresa COFERFRIGO e de SARTIN CARNES E
DERIVADOS com sua assinatura, não demonstra que a mesma atuava na gestão dos negócios da
autuada. Conforme demonstrado nos autos, os negócios engendrados pelo Sr. Edilberto Sartin
eram travestidos de uma ficção juridica, que acabaria, a qualquer momento, por envolver as
pessoas que o cercavam, como, tudo indica, tenha sido a assinatura da referida nota promissória
por sua esposa.
Melhor sorte não socorre o infrutífero o esforço fiscal de fundamentar a
solidariedade tributária no “eventual registro de funcionários” no CNPJ da sua empresa, uma vez
que é manifesto que esse fato não têm relação com a suposta prova de que a recorrente tinha
interesse comum nas situações que constituem os fatores geradores dos créditos tributários em
questão, além de constituir fato isolado e irrelevante.
Sendo assim, como não há comprovação de outras ações por parte dessa senhora,
entendo bem fragilizada a tese de sua participação ativa na gestão dos negócios do marido. Sobre
ela recai, também, o fato de ser beneficiária de pagamentos de despesas pessoais. Contudo, pelas
mesmas razões apontadas para o caso do Sr. Osvaldo Sartin, o beneficio econômico, no presente
caso, não é elemento suficiente para demonstrar que ela tinha interesse na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal.
Desta forma, à luz do que consta dos autos, não tendo a autoridade fiscal
logrado êxito em demonstrar a existência dos pressupostos legais da solidariedade, entendo
que deve ser afastada a solidariedade passiva de Sonia de Cássia Gomes da Silva e de
Osvaldo Sartin, em razão de que não ficou comprovada a participação comum dessas
pessoas na realização do resultado que constitui o fato gerador.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000354/2009-09

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a responsabilidade solidária das pessoas
físicas (Sra. Sonia de Cássia Gomes da Silva e Osvaldo Sartin), pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 132
DF CARF MF
Original